Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência de nulidade processual supostamente decorrente do proferimento de decisão surpresa (art. 10 do CPC).
2. O interesse recursal exteriorizado pelo agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. No caso em deslinde o Juízo singular examinou detidamente e decidiu os argumentos e requerimentos formulados pelo devedor, ora agravante. 3.1. Por essa razão não pode ser acolhida a alegada nulidade processual supostamente decorrente da ausência de intimação do agravante, ou mesmo do proferimento de decisão surpresa pelo Juízo singular.
4. A mera interposição de recurso, ainda que para a veiculação, nas suas razões recursais, de questões não cognoscíveis por este Egrégio Tribunal de Justiça, não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 4.1. A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige, nesse contexto, a demonstração do elemento subjetivo "dolo", por meio de conduta orientada à produção de prejuízo à parte adversa, situação não demonstrada na presente hipótese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.